Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CORRENTISTA PARA OS DESCONTOS. TEMA 1085 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), conforme já consolidado pelo STJ através da Súmula no 297 que preleciona que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

II. A parte autora pugna pela limitação dos descontos realizados em sua conta para pagamento de empréstimos pessoais.

III. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. No entanto, foi comprovada a autorização expressa do consumidor para realização dos descontos.

IV. Quanto ao pedido de limitação, tal pretensão encontra-se óbice no ordenamento pátrio conforme a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085): "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"

V. Apelação conhecida e provida.